Tribunal: TJBA
Processo: 8000297-95.2017.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000297-95.2017.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES

Advogado(s)
:
LORENA ARAUJO GALVAO

APELADO: EVALDO NASCIMENTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ISABELA SOUSA ABREU SANTOS, HEIDER FIUZA DE OLIVEIRA FILHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR COMISSIONADO. FÉRIAS E 13º SALÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Castro Alves contra acórdão proferido nos autos da Apelação Cível n. 8000297-95.2017.8.05.0053, que negou provimento ao recurso interposto e manteve a sentença de primeiro grau que condenou o ente municipal ao pagamento de verbas rescisórias (férias e 13º salário) a ex-servidor comissionado. O acórdão embargado, ainda, excluiu a condenação do Município ao pagamento das custas processuais, no termos do art. 10, IV, da Lei Estadual n. 12.373/11; assim como acrescentou que a partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113, ou seja, a partir de 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deverá ser realizado pela Taxa SELIC, com incidência sobre o valor do principal atualizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto à análise das alegações recursais, em especial no tocante à aplicabilidade do precedente firmado no RE 705.140/RS do STF e à natureza do cargo comissionado ocupado pelo ex-servidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à manifestação judicial sobre matéria já enfrentada de forma fundamentada no acórdão embargado.

4. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 705.140/RS com repercussão geral firmou tese jurídica no sentido de que as contratações de pessoal realizadas pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público são nulas, gerando direito apenas ao saldo de salários do período laborado e ao levantamento dos depósitos de FGTS.

5. A hipótese em apreço não trata de contratação eivada de nulidade, tendo em vista que o Embargado exercia o cargo comissionado de Assessor Diretoria da Secretaria de Educação–CC7, sendo de livre nomeação e exoneração por parte da autoridade competente, destinado ao exercício de funções de direção, chefia ou assessoramento, conforme previsto no artigo 37, V, da Constituição Federal. Diferentemente dos cargos efetivos, os cargos comissionados não exigem aprovação prévia em concurso público, podendo ser ocupados por pessoas sem vínculo permanente com a Administração Pública.

6. O julgado embargado apreciou todas as matérias relevantes à controvérsia e fundamentou adequadamente sua conclusão, inexistindo qualquer omissão, contradição ou erro material a ser sanado.

7. Declarou-se o prequestionamento genérico das matérias discutidas para fins de acesso às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração nº 8000297-95.2017.8.05.0053
, em que figura como embargante
MUNICIPIO DE CASTRO ALVES
e embargado,
EVALDO NASCIMENTO DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, em
CONHECER
e

REJEITAR
os embargos de declaração,

nos termos do voto do Relator.